Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719330-29.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIANE LOPES DE SOUZA, FRANCYS HERBET DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: LEMARC IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por KATIANE LOPES DE SOUZA e FRANCYS HERBET DOS SANTOS SILVA contra decisão do juízo a quo que rejeitou indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré/executada. É o relatório. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Insurge-se o recorrente contra decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte autora. Com efeito, o deferimento do pedido de recuperação judicial da executada não é motivo suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a tentativa de satisfação do crédito direcionando a execução aos sócios da executada, sob pena de burlar a própria recuperação judicial. Portanto, não há condições de procedibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco da presente execução, sob pena de inviabilização do curso da própria recuperação judicial, que visa à preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Assim, considerando que já houve a habilitação do crédito extraconcursal no juízo da recuperação judicial, arquivem-se os autos. Intime-se. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória. Ademais, há previsão expressa no RITRTJDFT, no artigo 31, que o remédio para o caso concreto é o agravo de instrumento. Inaplicável, ainda, o princípio da fungibilidade, a fim de possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo de instrumento fosse, uma vez que além de se configurar erro grosseiro, na interposição do recurso, a distinção entre os recursos é clara e expressa na legislação aplicável, constituindo óbice intransponível para seu conhecimento. Precedente: (Acórdão n.1077899, 07039899420168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no DJE: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do Recurso inominado, por ser inadmissível. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 17 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator